Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE TELEFONIA CELULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CHAMADAS APÓS RENOVAÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA INFIRMADA PELOS EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. TRANSTORNOS RELEVANTES E DURADOUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito de a recorrente alegar que constitui prova diabólica a comprovação de ausência de falha na prestação do serviço, os extratos da conta mostram que, entre os meses de novembro de 2023 e março de 2024, só estavam disponíveis os serviços de acesso à internet e de recebimento de chamadas (ID 67705059, 67705060, 67705061, 67705062).
2. Os extratos mostram que nesse período o serviço de chamadas telefônicas estava indisponível. Todas as tentativas do autor de completar chamadas duraram pouco segundos e vinham seguidas da mensagem: “Você está sem saldo. Responda o SMS com o valor desejado”. (grifei) (ID 67705042, 67705043, 67705044, 67705045, 67705047).
3. Não pode ser descartada a configuração de danos morais se o descumprimento contratual ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos relevantes, como na hipótese em que o autor ficou impossibilitado de realizar chamadas telefônicas por mais de cinco meses.
4. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença como compensação do dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.